Tribunal: CARF
Processo: 17883.720013/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.720013/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
JEDIEL DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA VIGENTE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de lei tributária vigente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL
A falta de comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias após regular intimação autoriza a Fiscalização a presumir que
referidos recursos se tratam de rendimentos tributáveis não declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
96.357, da 18a turma de Julgamento da DRJ/RJO cuja ementa foi a seguinte:

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA
ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.720013/2016-89
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720013/2016-89

Não tendo o contribuinte contestado essa infração tributária, tal matéria torna-se não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme descrito no relatório do Acórdão:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013 (fls. 02 a 12), com data de ciência em 29/07/16 (fl.
1.110), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada e omissão de resultado da atividade rural. As contas bancárias
objeto de autuação foram do HSBC, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú
Unibanco.
O crédito tributário lançado foi de R$ 1.494.100,55. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração. O Termo de Verificação Fiscal e as planilhas elaboradas pela
fiscalização encontram-se às fls. 13 a 44.
Em 29/08/16, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1.115 a 1.119, alegando,
em síntese, que:
1. Primeiramente o contribuinte procurou descrever o que ocorreu no procedimento
fiscal;
2. A presunção de omissão de rendimentos em decorrência de identificação de depósitos
de origem não comprovada, prevista no art.42 da Lei 9.430/96, não poderia ser tratada
como uma autorização para que a fiscalização se desincumba do dever de apurar os
fatos ocorridos e identificar os valores que eventualmente poderiam ser considerados
omissos, vindo a efetuar o lançamento apenas dos referidos valores;
3. O lançamento de IR baseado na identificação de depósitos de origem não
comprovada, por se tratar de uma presunção fiscal, deve ser conduzido com bastante
critério e cautela por parte das autoridades fiscais, sob pena de instituição de um recurso
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720013/2016-89

extremamente abusivo para a subtração de patrimônio privado mediante benefício
exclusivo para os Cofres Públicos, em franca agressão ao princípio constitucional que
veda a tributação confiscatória (art. 150, IV da CF/88), bem como ao próprio direito de
propriedade que é um direito fundamental da pessoa humana;
4. A jurisprudência administrativa é unânime ao estabelecer que a aplicação do art. 42
da Lei 9.430/96 apenas se dá quando a fiscalização regularmente intima o contribuinte
para trazer prova dos valores cuja omissão vem sendo apontada. Caso não seja
concedida uma oportunidade clara para que o contribuinte produza as provas em relação
aos lançamentos tidos por omissos, a presunção de omissão não deve prevalecer, sob
pena de lesão direta aos princípios elementares que norteiam o direito tributário;
5. A fiscalização teria se limitado a pedir os extratos bancários e não elaborou um
demonstrativo dos valores considerados omissos, deixando de ofertá-lo para que tivesse
chance de se justificar sobre as divergências apontas, atendendo a previsão no art. 42 da
Lei 9.430/96;
6. Cita decisões administrativas no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
7. Assim, a presunção de omissão não se consolidou, cabendo cancelar o Lançamento.
Regularmente intimado do Acórdão em 28/02/2018 (AR às fls. 342), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2018 (carimbo de protocolo à fl. 336),
argumentando, em síntese, que:
- a presunção de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96 não poderia ser utilizada
como autorização para que a Fiscalização se desincumba do seu dever de apurar
os fatos ocorridos e, a partir dali, identificar os valores que eventualmente
poderiam ser considerados omissão de rendimentos;
- a jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de que a aplicação do artigo 42,
da Lei 9.430/96 somente é possível quando o contribuinte, regularmente
intimado pela Fiscalização, deixar de demonstrar a origem dos recursos
indicados como omissão de rendimentos;
- no presente caso, a Fiscalização não facultou ao contribuinte o direito de analisar
os valores considerados omissos, limitando-se a requerer extratos bancários e, a
partir deles, em análises internas e sem qualquer participação do contribuinte,
considerar que se tratavam de depósitos sem origem comprovada;
- ao final, reitera todos os argumentos expostos na Impugnação relativamente a
ilegalidade e inconstitucionalidades que teriam ocorrido no procedimento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme se extrai do Relatório acima, o Recorrente se insurge contra o Acórdão
da primeira instância ao argumento de que, em síntese, não seria aplicável ao caso concreto a
presunção de que trata o artigo 42, da lei 9.430/96 uma vez que:
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720013/2016-89

No presente processo, a descrição fática contida no Termo de Verificação fiscal
demonstra claramente que a Fiscalização não facultou ao contribuinte o direito de
analisar os valores supostamente considerados omissos em sua declaração de
rendimentos, limitando-se a requerer extratos bancários, realizar análise internas sem
qualquer tipo de transparência e efetuar, a seu exclusivo critério, o lançamento dos
valores que supostamente considerou que não tiveram origem comprovada.
(...)
Destarte, a Fiscalização não se dignou a elaborar um demonstrativo dos calores que
vinha reputando omissos e ofertar tal demonstrativo ao contribuinte lhe concedendo a
chance de se justificar sobre as divergências apontas, atendendo com isso, a previsão
expressa no art. 42 da Lei 9.430/96.
Ora, tais fatos e fundamentos legais expostos na impugnação e acima reiterados, são
aptos a demonstrar a ilegalidade representada na imputação em tela de forma que era
imperioso o acolhido da impugnação, sendo de rigor o acolhimento do presente recurso
e a reforma da decisão acolhida.
A análise detida dos autos, especialmente do Termo de Verificação Fiscal de fls.
13 a 21 em confronto com a documentação que consta dos autos aponta em sentido
diametralmente oposto ao que descreve o Recorrente em seu Recurso Voluntário.
O que se apura desse confronto é que a Fiscalização regularmente intimou o
Recorrente não apenas uma, mas diversas vezes, inclusive repetindo intimações sobre os mesmos
fatos, concedendo dilações de prazo para manifestação e sempre cuidando para, periodicamente,
atualizar o prosseguimento da Ação Fiscal mediante emissão dos competentes termos, sem que
em nenhum momento o Recorrente atendesse plenamente as intimações recebidas.
O que se extrai dos autos, portanto, é que não só houve, sim, razões suficientes
para que a Fiscalização se valesse da presunção do artigo 42, da Lei 9.430/96, como também se
pode afirmar que esta foi a única forma possível de apurar o crédito tributário devido face à
insistente recursa do contribuinte em fornecer informações relativas aos depósitos identificados.
Tal fato, inclusive, foi também objeto de análise pela decisão de primeira
instância:
A fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. As contas bancárias objeto de autuação foram do HSBC,
Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú Unibanco.
O Termo de Verificação Fiscal e as planilhas elaboradas pela fiscalização encontram-se
às fls. 13 a 44.
Inicialmente cabe pontuar que o contribuinte está completamente equivocado em seus
argumentos de defesa.
Ao contrário do que aduziu o impugnante, verifica-se que a fiscalização intimou, por
diversas vezes, o interessado, inclusive para que fossem apresentadam (sic) provas da
origem dos depósitos bancários objeto de autuação, como pode ser observado nas fls. 71
a 73 (termo de início), fls. 74 a 76 (intimação para apresentar documentos), fls. 699 a
702 (intimação para comprovar a origem dos depósitos) e fls. 703 a 709 (intimação
também para provar a origem dos depósitos bancários).
Observa-se que o Lançamento foi lastreado corretamente na hipótese prevista no art. 42,
caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
(...)
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.720013/2016-89

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Então, no caso em questão, não há que se cogitar de que a autoridade tributária teria que
provar a efetiva omissão de receita, mas sim deve ser indagado se a origem dos
depósitos objeto de autuação foi comprovada ou não pelo sujeito passivo.
Como se vê, não assiste razão ao Recorrente em suas argumentações com as quais
pretende ver reformada a decisão de primeira instância que, ao contrário, deve ser mantida
integralmente por seus próprios fundamentos, pelo que voto por conhecer do Recurso Voluntário
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital